Tribunal: TJMT
Processo: 1009807-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HELOISA SALLES GENTIL, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual de no 1015823-22.2022.8.11.0041, ajuizada em face de DAYANE DE MOURA GARCIA IMÓVEIS - ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinado à empresa demandada, ora agravada, a devolução da quantia de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) com acréscimo de juros e correção.
Para tanto, narra a agravante, em síntese, que adquiriu da agravada, por meio de contrato de compra e venda, o lote no 29, da quadra 07, do empreendimento denominado de Chácara de Recreio Recanto da Chapada, pelo valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), que foi devidamente quitado.
Aduz que o empreendimento se encontra embargado em razão de diversas irregularidades que não foram observadas pela agravada e nem informados previamente aos compradores, razão pela qual, tem experimentado prejuízos financeiros em razão dos valores pagos e diante da ausência de qualquer perspectiva para a solução do imbróglio.
Salienta, ainda, que em uma tentativa de acordo, a empresa agravada teria oferecido a devolução dos valores pagos em 24 parcelas mensais, sem qualquer correção ou juros, o que considera abusivo.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede de cognição sumária, não se verifica prova bastante da probabilidade do direito da agravante, isso porque, o caso demanda análise mais acurada, especialmente quanto a possibilidade da empresa agravada não cumprir com o objeto do contrato.
Tais questões devem ser resolvidas no exame do mérito do recurso e após o exercício do contraditório, sem que, a princípio, tal medida cause prejuízos irreversíveis à agravante, a qual afirmou em suas razões recursais, que a própria empresa recorrida teria ofertado a devolução da quantia adiantada pelo imóvel, proposta que, por sua vez, foi prontamente rechaçada pela mesma.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.